Tribunal: TJSP
Processo: 1002504-89.2020.8.26.0218
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Apelação. Contrato bancário. Ação revisional de contrato. Ausência de prova de cobrança de juros fora do pactuado ou superior à média do mercado. Majoração da verba honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.